Tribunal: TJDFT
Processo: 0003335-07.2018.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Firma-se a competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher para processar e julgar causa na qual constatada que a violência foi cometida pelo ofensor com vista à subjugação da vítima, pertencente ao gênero feminino, no âmbito da unidade doméstica e da família, conforme previsto pelo art. 5o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, na forma da lei específica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de convicção.
3. Incabível o pleito de reconhecimento do princípio da consunção entre o crime de violação de domicílio e o de descumprimento de medidas protetivas, tendo em vista que se trata de delitos autônomos, nenhum deles sendo preparatório para a execução do outro e, ainda, com objetos jurídicos tutelados diferentes.
4. Apelo desprovido.